Tribunal: TJDFT
Processo: 0740646-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740646-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. RECORRIDO: CLÁUDIA RENATA PANIZZI QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE. AFASTADA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. GOLPE APLICADO POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA RECEBIDA DO NÚMERO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. FORTUITO INTERNO. SERVIÇO ANTIFRAUDE. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. CLIENTE. DEVER DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A CULPA CONCORRENTE E AFASTAR OS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A repetição dos argumentos elencados na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedente do STJ. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Constatada, no caso em tela, a resistência do Réu na solução extrajudicial dos pedidos da parte Autora, comprovadamente negados na via administrativa, resta configurado o interesse recursal, não havendo que se falar em carência de ação por falta de interesse de agir. Preliminar afastada. 3. A Instituição Bancária tem o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica. 4. No caso, há nítida parcela de culpa da consumidora na provocação do evento danoso, pois, em razão de golpe, forneceu a terceiro falsário os meios para que realizasse transações bancárias em seu nome, sendo negligente quanto ao dever de guarda e segurança em relação a seus cartões e informações sigilosas, concluindo-se que a contribuição da parte autora foi decisiva para a concretização da fraude. No entanto, os débitos ocorreram numa dinâmica que denota que a Instituição Financeira agiu com negligência acentuada ao não tomar a mínima providência entre as movimentações atípicas realizadas na conta bancária da Autora, envolvendo valores significativos, em completa dissonância com o padrão da correntista ou com seu histórico de contratações. Assim, inviável afastar totalmente a responsabilidade da Instituição Bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação do evento danoso. 5. O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais. 6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a culpa concorrente entre as partes e afastar os danos morais. O banco recorrente aponta contrariedade aos artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, e 14, § 3°, inciso II, do CDC, pugnando para que seja afastada a condenação ao ressarcimento de valores ou cancelamento de transações, ante a não ocorrência de fraude no cartão da recorrida, mas eventual intervenção de terceiros para obtenção de informações sigilosas. Aduz, assim, não restar caracterizado qualquer ato ilícito ensejador do desencadeamento da responsabilidade civil (nexo causal e o pretenso dano ocorrido). Insurge-se, ainda, contra o valor fixado a título de verba honorária sucumbencial. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais que entende malferidos. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 29404708 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, e 14, § 3°, inciso II, do CDC, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o especial no tocante ao pedido de revisão da verba honorária sucumbencial, pois a ausência de indicação dos dispositivos violados autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1751396/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 28/5/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030